Tribunal: TJDFT
Processo: 0721040-98.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0721040-98.2018.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (428) REQUERENTE: FERNANDO CASTRO GONTIJO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis, o teor da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus no 522.099 – DF (ID 16806654 – páginas 05/14), que, impetrado contra acórdão proferida por esta Câmara Criminal – que admitiu e julgou improcedentes os pedidos formulados na Revisão Criminal no 0721040-98.2018.8.07.0000 (ID 8198050) –, concedeu parcialmente a ordem, a fim de reduzir as penas do requerente de 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, para 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado para cumprimento de pena. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator